Tribunal: STF
Processo: AI 493932
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA
   INSCRITA NO ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO
   ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/2003) - CORRESPONDÊNCIA DO
   VALOR DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
   DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - REVISÃO DOS VALORES NA MESMA DATA
   E NA MESMA PROPORÇÃO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.